Tribunal: STF
Processo: ARE 1439343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE RUBRICAS PERCEBIDAS POR AGENTE PENITENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO DO PLEITO QUANTO À GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. REMESSA NECESSÁRIA COM RELAÇÃO AO ESTADO DA PARAÍBA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL, FRAÇÃO NÃO CONHECIDA DO RECURSO. CONHECIMENTO DA FRAÇÃO RESTANTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 85, DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PARCELA PAGA EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. A parte não possui interesse recursal em requerer a aplicação da sucumbência recíproca já determinada na Sentença.



    2. Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação (Súmula 85, STJ).



    3. A Gratificação de Risco de Vida, paga aos Agentes Penitenciários em efetivo exercício em estabelecimentos destinados a custódia de presos ou de internação, é concedida exclusivamente em decorrência do local de trabalho, não estando sujeita à incidência da contribuição previdenciária, porquanto trata-se de rubrica excluída da base de cálculo da contribuição por força do que dispõe o art. 13, §3º, VI, da Lei Estadual nº 7.517/03.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente